Tribunal: TJBA
Processo: 8003137-65.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003137-65.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARLETE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
GILMARA DE MATTOS PIMENTEL BRANDAO, ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer, proposta em face do Município de Serrinha/BA, objetivando a percepção do adicional de quinquênio, previsto na Lei Municipal n. 749/2007, no percentual de 5% a cada cinco anos de efetivo exercício, sem prejuízo do adicional de anuênio já percebido, instituído pela Lei Municipal n. 690/2006. O juízo de origem rejeitou os pedidos, sob fundamento de que a cumulação de vantagens temporais com base no mesmo fato gerador afronta o art. 37, XIV, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se é juridicamente possível a cumulação de adicionais temporais — anuênio e quinquênio — instituídos por leis municipais distintas, mas ambos fundados no tempo de efetivo exercício, diante da vedação constitucional de sobreposição de vantagens com idêntico fundamento.

III. Razões de decidir

3. O art. 37, XIV, da Constituição Federal dispõe que acréscimos pecuniários percebidos por servidores não poderão ser computados nem acumulados para fins de concessão de novos acréscimos, vedando-se o chamado “efeito cascata” ou “repicão”.

4. Embora previstos em diplomas legais distintos, o anuênio e o quinquênio possuem o mesmo fato gerador: o decurso do tempo de serviço. A duplicidade remuneratória caracteriza acumulação vedada pela norma constitucional.

5. A jurisprudência consolidada do TJBA e de outros tribunais estaduais, em consonância com a interpretação dos Tribunais Superiores, rechaça a possibilidade de cumulação de adicionais temporais, por configurarem acréscimos sobre o mesmo fundamento.

6. A autora já percebe regularmente o adicional de anuênio, não havendo direito adquirido à cumulação com o quinquênio, por inexistir fundamento jurídico que legitime tal sobreposição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Não é possível a cumulação de adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio) quando ambos possuem o mesmo fato gerador — o tempo de efetivo exercício — em respeito ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Remessa Necessária Cível n. 8000850-85.2023.8.05.0198, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 28.09.2024; TJ-RS, Apelação Cível n. 70036339190, Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, 3ª Câmara Cível, j. 28.08.2014; TJ-GO, AC n. 0058469-53.2017.8.09.0087, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, 6ª Câmara Cível, j. 14.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003137-65.2023.8.05.0248
, em que figuram como apelante ARLETE PEREIRA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .